Tribunal: TJSP
Processo: 1006902-02.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação – Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias – Retorno dos autos para eventual retratação do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.459.779/MA do E. STJ – Decisão que entendeu que valores recebidos a título de terço constitucional de férias admitem a incidência do imposto sobre a renda, pois constituem acréscimo patrimonial.
Retratação efetuada, para negar

Ementa:
Apelação – Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias – Retorno dos autos para eventual retratação do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.459.779/MA do E. STJ – Decisão que entendeu que valores recebidos a título de terço constitucional de férias admitem a incidência do imposto sobre a renda, pois constituem acréscimo patrimonial.
Retratação efetuada, para negar provimento ao apelo da Autora, mantendo-se a sentença de improcedência.